Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-81.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704221-81.2022.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: FRANCISCO ELIOCARLOS BARROS DA SILVA D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. Para tanto, assevera que “considerando-se o art. 2o da PORTARIA CONJUNTA 1 de 02 de janeiro de 2025, além do próprio Código de Processo Civil - CPC e conforme se extrai do andamento processual, a sentença foi publicada em 09/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 10/04/2025, findando-se em 08/05/2025. No caso, foram considerados os feriados entre 16 a 20 de abril, dias da semana santa, compreendidos entre a quarta-feira e o domingo de Páscoa (artigo 60 da Lei no 11.697/2008) e ainda o dia 21 de abril (Lei no 662/1949). Todavia, o Apelante protocolou sua apelação apenas em 15/05/2025, ou seja, após o decurso do prazo”. Além disso, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade. No capítulo, alega que “a controvérsia submetida ao juízo de primeiro grau tratou de ação possessória, mais precisamente de reintegração de posse, com argumento de acusação de suposto esbulho da parte Apelada. A sentença proferida, com base na prova documental e testemunhal coligida, reconheceu a legítima posse da Apelada, mantendo o Apelado na posse do imóvel situado na Etapa 4, Conjunto G, Lote 16, do Condomínio Mansões Entre Lagos, inscrição n. 48774324. O Apelante ainda foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Todavia, a Apelante, em manifesta desconexão com os elementos fáticos e jurídicos dos Autos, fundamenta sua Apelação atacando, com argumentos contra uma ação de USUCAPIÃO, sem que tal matéria tenha sequer sido objeto da Petição Inicial ou da contestação ou Reconvenção, ou Sentença, ou qualquer sequer tenha sido aventada nos Autos”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator